Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-25.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022218-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SAMUEL RAIMUNDO - CPF: 702.199.238-68 (APELADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. MITRACLIP. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar o custeio do procedimento de reparação de válvula mitral transcateter – MitraClip, conforme prescrição médica, rejeitando as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ausência de interesse de agir. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação; (ii) saber se o procedimento MitraClip se enquadra como tecnologia não incorporada ao SUS, exigindo observância ao Tema 6/STF; (iii) saber se houve indevida indicação de marca no pedido judicial; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A urgência e a imprescindibilidade clínica do procedimento afastam a exigência de requerimento administrativo prévio, conforme jurisprudência consolidada.
4. O procedimento MitraClip configura intervenção cirúrgica de alta complexidade e não medicamento, sendo inaplicável o Tema 6 do STF. A responsabilidade pelo custeio recai solidariamente sobre os entes federativos, com direcionamento prioritário ao Estado, conforme o Tema 793/STF.
5. A nomenclatura MitraClip se refere à técnica cirúrgica e não à marca comercial, inexistindo ilegalidade por “escolha de marca”.
6. O procedimento já foi efetivado, restando controvérsia apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.
7. Nos termos do Tema 1.313 do STJ, em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser fixados por equidade, considerando-se a complexidade da causa e o zelo profissional, sendo inadequado o critério percentual sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 4.000,00, com fundamento na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

* Tese de julgamento:

A urgência e a gravidade clínica justificam a dispensa de requerimento administrativo prévio em ações judiciais que visam à tutela do direito à saúde.

O procedimento MitraClip, por se tratar de técnica cirúrgica de alta complexidade, não se enquadra como tecnologia não incorporada ao SUS, sendo inaplicável o Tema 6/STF.

A denominação técnica de procedimento médico não se confunde com indicação de marca, não se configurando afronta às regras de licitação.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por equidade, conforme entendimento vinculante do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793
; STJ, Tema 1.313, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, j. 11.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1022218-25.2025.8.11.0041, ajuizada por Samuel Raimundo, visando à realização do procedimento cirúrgico de reparação de válvula mitral transcateter – MITRACLIP, conforme prescrição médica.

A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso a realização do procedimento MITRACLIP, rejeitando as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, fundada no Tema 1234/STF, e de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo.

No dispositivo, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao custeio do procedimento cirúrgico e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estabelecida em R$ 362.400,00, correspondente ao custo efetivo do tratamento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpõe recurso de apelação:

Sustenta, em síntese: a) ausência de interesse processual, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, invocando os Enunciados 03, 13 e 46 das Jornadas do CNJ e analogia ao RE 631.240/Tema 350 do STF; b) impossibilidade de concessão judicial do procedimento, por supostamente tratar-se de tecnologia “fora do SUS”, não incorporada aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, devendo incidir a lógica do Tema 6/STF;
c) insuficiência do laudo médico apresentado pelo autor, por não comprovar a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; d) necessidade de afastamento da conclusão judicial quanto à inexistência de “escolha de marca”; e) aplicação do Tema 1.313 do STJ, para fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, requerendo sua redução para o valor de R$ 1.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado sustenta a urgência e imprescindibilidade do procedimento, afirmando ser inaplicável a exigência de requerimento administrativo em casos que envolvam risco à vida. Defende que Mitraclip não se trata de marca comercial, mas de denominação técnica do procedimento, e pugna pela manutenção integral da sentença, inclusive no tocante aos honorários. (id. 323162897).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, opinou pelo improvimento ao recurso de Apelação. (id. 328657384).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1022218-25.2025.8.11.0041, ajuizada por Samuel Raimundo, visando à realização do procedimento cirúrgico de reparação de válvula mitral transcateter – MITRACLIP, conforme prescrição médica.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso à realização do procedimento de reparação de válvula mitral transcateter – MITRACLIP, bem como à discussão sobre a fixação dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem.

1. Da obrigação do Estado de Mato Grosso e da natureza do procedimento.

O recorrente sustenta que o procedimento pleiteado pelo autor estaria “fora do SUS”, pretendendo enquadrá-lo como tecnologia não incorporada, a exigir o cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF, destinado à análise de concessão judicial de medicamentos não disponibilizados nas listas oficiais.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O procedimento MITRACLIP não é medicamento, mas intervenção cirúrgica de alta complexidade, utilizada no manejo da insuficiência mitral grave.

A sentença bem destacou que as Portarias MS n.º 55/1999 e SAS/MS n.º 1.034/2010 regulamentam a assistência cardiovascular dentro das diretrizes do SUS, cabendo a cada ente federado garantir o acesso aos procedimentos de média e alta complexidade, conforme o modelo de regionalização.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, e o entendimento firmado no Tema 793 do STF, definem que os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e hierarquização do SUS.

Em casos semelhantes, esta Corte tem entendido que, tratando-se de procedimento de alta complexidade, o direcionamento prioritário deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, exatamente como decidido no primeiro grau.

Assim, não se aplica ao caso o Tema 6/STF, pois a situação não versa sobre fornecimento de fármaco não incorporado, mas sim sobre insuprível necessidade de procedimento cirúrgico, devidamente comprovado nos autos.

2. Da demonstração da imprescindibilidade clínica e da ausência de alternativa terapêutica eficaz

No ponto, verifica-se que os laudos médicos apresentados pelo autor descrevem quadro de insuficiência cardíaca avançada, com fração de ejeção reduzida e insuficiência mitral significativa, associando o agravamento ao risco de evolução fatal.

A indicação do procedimento MITRACLIP não foi apresentada como mera preferência do especialista, mas como única abordagem terapêutica eficaz para o estágio atual da doença, o que afasta as alternativas farmacológicas previstas nos Protocolos Clínicos do SUS, aplicáveis em estágios menos avançados da insuficiência cardíaca.

O Estado, embora alegue genericamente que o procedimento não se encontra incorporado, não indicou nenhuma alternativa terapêutica viável disponível na rede pública, tampouco demonstrou a eficácia dos tratamentos convencionais diante da condição clínica do paciente.

Assim, fica evidenciada a imprescindibilidade do tratamento, requisito tradicionalmente exigido jurisprudencialmente em demandas dessa natureza.

3. Da alegação de “escolha de marca”

O apelante afirma que haveria direcionamento à marca Mitraclip, em desacordo com as normas de licitação e com os Enunciados 28 e 88 do CNJ.

Todavia, tal argumento não se sustenta.

“Mitraclip” não se refere à marca comercial, mas à denominação técnica do procedimento cirúrgico, que utiliza dispositivo específico de reparo valvar percutâneo. Não há escolha de fornecedor, tampouco ingerência no processo licitatório.

Conforme reiterado em precedentes desta Corte, a vedação de indicação de marca aplica-se a órteses, próteses e materiais, e não a procedimentos clínico-cirúrgicos específicos, que possuem nomenclatura técnica própria.

4. Da efetivação da tutela e da perda parcial do objeto

Consta dos autos, conforme contrarrazões, que o procedimento já foi realizado, mediante autorização judicial, com custo total de R$ 362.400,00.

Dessa forma, embora mantida a análise de mérito sobre a obrigação original, a discussão remanescente centra-se exclusivamente na verba honorária, objeto principal do inconformismo recursal.

5. Dos honorários advocatícios – Tema 1313/STJ

A sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, o que totalizou R$ 36.240,00.

O Estado defende a aplicação do Tema 1.313 do STJ, que estabelece que, em demandas de saúde em que figure a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base em percentual sobre o valor da causa ou condenação.

Assiste razão o Apelante.

Quanto à verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), que: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora dos mencionados recursos especiais, destacou que a adoção da equidade corrige distorções na fixação dos honorários, evitando valores ínfimos ou excessivos, sobretudo em ações repetitivas que envolvam obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato e líquido.

Esse entendimento, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), prevalece sobre orientação anteriormente firmada por este Egrégio Tribunal no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que autorizava a fixação de honorários com base no valor da causa ou da condenação.

Ressalte-se que, em demandas envolvendo o direito à saúde, o proveito econômico nem sempre se traduz em acréscimo patrimonial à parte autora, já que os bens pleiteados visam à preservação da saúde e da vida – valores de natureza personalíssima, inestimável e insuscetíveis de quantificação monetária.

Diante disso, revela-se inadequada a fixação da verba honorária com base no valor da causa ou do tratamento médico, impondo-se sua arbitragem com base na equidade, levando-se em consideração os critérios legais: grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o seu desenvolvimento (CPC, art. 85, § 8º).

No caso dos autos, embora a sentença tenha fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa, deve ser fixado por equidade considerando a relevância da causa, o zelo do patrono, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação do feito, entendo que a fixação da verba honorária deve ser reajustada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A propósito, colhe-se o entendimento desta Corte de Justiça:

"DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo ente municipal e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar realização de cirurgia, condenando solidariamente os entes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa justifica a competência do juízo comum em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) saber se o cumprimento da obrigação de fornecer procedimento de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, considerando a hierarquização do SUS; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo o valor da causa superior ao limite legal para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. A Constituição Federal (arts. 23, II; 196 e 198, §1º) e a Lei nº 8.080/90 estabelecem responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles.

5. O STF, no Tema 793 de repercussão geral, fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

6. Embora o Município seja solidariamente responsável, procedimentos de alta complexidade e alto custo competem prioritariamente ao Estado, conforme a regionalização e hierarquização do SUS previstas no art. 198 da CF/1988, sem afastar a responsabilidade subsidiária municipal.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, fixou tese vinculante estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso interposto pelo ente municipal parcialmente provido. Recurso de apelação do interposto pelo Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento:

1. A Vara Cível é competente para julgar demandas cujo valor da causa ultrapassa o teto de 60 salários-mínimos.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo a repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

3. Tratamentos de alta complexidade e alto custo devem ser prestados prioritariamente pelo Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de omissão do ente estadual.

4. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a natureza inestimável do direito tutelado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793. STJ, Tema 1.313, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, j. 11.06.2025. (N.U 1017443-79.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025).

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida se mostra parcialmente passível de reforma, apenas no tocante ao valor dos honorários advocatícios, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, observados os critérios de equidade previstos no art. 85, §8º, do CPC e a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

Ante o exposto,
d
ou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
apenas para reformar a sentença no que tange à fixação da verba honorária, a qual passo arbitrar, por equidade, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e conforme o Tema 1.313 do STJ, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025